Tribunal: TJMT
Processo: 1021103-76.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021103-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), CRISTOVAO ELOI DA SILVA - CPF: 560.705.514-00 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA - CONSÓRCIO FIRMADO COM PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICABILIDADE DO
ART. 14,
CAPUT
, DO CDC -
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - REPARAÇÃO MORAL MANTIDA - HONORÁRIOS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A celebração de contrato de consórcio de veículo com promessa de contemplação certa configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a aplicação do
art. 14,
caput
, do CDC.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável e proporcional ao caráter sancionatório e inibitório, e não comporta redução se está abaixo do que tem sido arbitrado por este Tribunal em situações análogas.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Anulação de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente, com a declaração de nulidade da avença vinculada à cota n°. 280 do Grupo n°. 986 e determinação para que a ré arque com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que o
decisum
se fundamenta apenas na versão da parte contrária e não em provas idôneas, e que esse tipo de contrato admite a devolução das quantias pagas ao final, além do abatimento das despesas iniciais.

Acrescenta não estar demonstrado o prejuízo extrapatrimonial.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº. 70064489.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes celebraram em 19/03/2019 o contrato de participação em grupo de consórcio n°. 986, cota n°. 280, com prazo de 54 meses, no valor de R$41.990,00.

As mensagens trocadas via
WhatsApp
entre o apelado e o preposto da apelante nos dias 18 e 25/03/2019 mostram que foi-lhe garantida a contemplação da sua cota, pois ficou registrado o seguinte: “
como a gente já conseguiu a condição de lance já é pra agente contemplar essa carta na data da sua assembleia, pode ficar tranquilo
”, “
segunda é certeza
”, e “
falei com meu representante e nem ele acreditou
”.

Isso deixa evidenciada não só a falha na prestação do serviço mas também a publicidade enganosa à qual foi submetido o autor (arts. 14,
caput
, e 37, §1°, do CDC).

Como a oferta integra o contrato que posteriormente foi celebrado e os respectivos conflitos de cláusulas devem ser interpretados de maneira mais favorável ao consumidor (arts. 30 e 47 do CDC), era da apelante o ônus de demonstrar que o apelado foi informado sobre a possibilidade de não ser sorteado.

Logo, ante a deslealdade contratual, a empresa fica impedida de reter as despesas iniciais de adesão ao grupo e de restituir a quantia paga pelo autor só depois de encerrado o consórcio.

E a responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Nestes autos está comprovada a lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do apelado, visto que não recebeu o mínimo de auxílio nem tampouco informações adequadas da apelante.

Não consiste em mero aborrecimento ou dissabor normal do dia a dia o esforço que empregou para se adaptar a um contrato viciado, enquanto a ré alimentava suas expectativas de regularização. Logo, é devida a indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência do réu na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$5.000,00, pois está em harmonia com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta
Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADO.
Materializada a falha na prestação de serviços, configurado o dever de ressarcimento dos prejuízos ocasionados ao consumidor. A responsabilidade da instituição financeira, nestes casos, é objetiva, somente eximindo-se quando demonstradas as hipóteses constantes no artigo 14, inciso I e II, da Lei 8.078/90
. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO.
A indenização moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados
. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, não se mostrando excessivo o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador e precedentes do STJ. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO.
Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte requerida
. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
(AP nº. 70057579963, 15ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Ana Beatriz Iser, julgado em: 18/12/2013
, sem grifos no original).

CIVIL. CONSUMIDOR. CORRENTISTA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, QUE OBTEVE OS DADOS DO AUTOR. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DESATENDIDA. PREJUÍZO SUPORTADO DE HÁ MUITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Configurada a falha na prestação dos serviços do banco requerido, deve este responder pelos danos experimentados pelo autor, independente da existência de culpa, eis que trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento. Aplicabilidade do art. 927, Parágrafo único do Código Civil e art. 14 do CDC
; 2)
não logrando o Banco recorrente produzir provas desconstitutivas do direito alegado na inicial, impõe-se-lhe o dever de reparar os danos causados, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, e art. 14 do CDC
; 3) “A falta de diligência do banco requerido na verificação da veracidade dos documentos de identificação apresentados no momento do saque em agência diversa da do correntista, permitindo o saque em nome da parte autora, caracteriza a responsabilidade da empresa. Precedentes da Câmara. Dever de indenizar caracterizado, frente aos danos advindos da falha do serviço disponibilizado pela empresa ré no mercado de consumo” (TJRS: AC 70042381129, relator Leonel Pires Ohlweiler); 4)
os danos morais experimentados pelo autor decorreram da indisponibilização de seus bens causada por ato ilícito por falta do dever de cautela do recorrente, impedindo-o do cumprimento de suas obrigações habituais, fatos que não procurou o reclamado, ora recorrente, minimizá-los, ao contrário remeteu o autor ao Judiciário para busca de seus direitos
; 5) Por atender os princípios da razoabilidade e propocionalidade, o quantum arbitrado não reclama revisão; 6) Recurso conhecido e desprovido. 6) Sentença confirmada.
(Acórdão n°. 8846, RI n°.
0018522-97.2012.8.03.0001
, Turma Recursal dos Juizados Especiais, TJ/AP, Rel. Reginaldo Gomes de Andrade, julgamento em 05/03/2013,
sem destaques no original).

Em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §§2º e 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021